Tribunal: TJDFT
Processo: 0729403-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0729403-30.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO DA SILVA SOUSA COSTA AGRAVADO: TALYTA FERNANDES FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO deduzido por FABIO DA SILVA SOUSA COSTA. O Agravante afirma que solicitou a desconsideração da desistência do recurso antes de ser proferida a decisão que homologou o pedido de desistência. Requer a reconsideração da decisão, para ser dado prosseguimento ao recurso. É o relatório. Decido. A retratação está compreendida no procedimento do agravo interno, consoante o disposto no artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. A rigor, portanto, o pedido de reconsideração que não observa a via processual adequada sequer deve ser conhecido. De todo modo, o pedido de reconsideração não contém fundamentos aptos a infirmar a decisão de ID 77042288, que ressaltou que a desistência produz efeito imediato, sendo, portanto, irretratável. Isto posto, indefiro o pedido de reconsideração. Publique-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator